Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-21.2024.8.11.0092
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000935-21.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JUNIOR SOLIDADE DE LIMA - CPF: 054.317.711-40 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 985.324.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KALFFMEN DA SILVA ALEXANDRE - CPF: 039.963.061-99 (TERCEIRO INTERESSADO), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MULTA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, fixando pena de 8 anos e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 802 dias-multa. A defesa postulou, em preliminar, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal sem fundada suspeita, e, no mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas e o reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se as provas constantes dos autos são suficientes para manutenção da condenação por tráfico de drogas ou se é caso de absolvição ou desclassificação da conduta; (iii) determinar se a pena de multa prevista no art. 33 da Lei de Drogas é inconstitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presença visível de tornozeleira eletrônica desligada durante patrulhamento policial justifica a abordagem e a busca pessoal, pois configura fundada suspeita de prática delitiva, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

4.

A abordagem foi precedida de observação visual e circunstâncias concretas, revelando adequação e proporcionalidade da medida, sendo válidas as provas obtidas a partir dessa diligência.

5.

A materialidade do delito de tráfico restou comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial e demais documentos, que atestam a apreensão de cocaína, maconha, balanças de precisão e dinheiro trocado.

6.

A autoria está evidenciada por provas testemunhais idôneas e harmônicas, especialmente os depoimentos do policial militar e da delegada de polícia, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 203 do CPP, não havendo prova de eventual desvio de finalidade.

7.

A tese defensiva de uso pessoal não se sustenta diante da quantidade, forma de acondicionamento das drogas, apreensão de instrumentos típicos de tráfico e antecedentes do acusado, revelando prática do “tráfico formiguinha”.

8.

A pena de multa prevista no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não viola os princípios da proporcionalidade, isonomia ou individualização da pena, sendo legítima expressão da política criminal legislativa, conforme entendimento do STF no RE 1347158 RG/SP.

9.

A multa foi aplicada dentro dos parâmetros legais, observando-se a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a condição econômica do apenado, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A visualização de tornozeleira eletrônica desligada durante patrulhamento justifica a busca pessoal por configurar fundada suspeita. 2. Os depoimentos de policiais e autoridades, quando coerentes com os demais elementos probatórios, são idôneos para sustentar condenação penal. 3. A posse de drogas com instrumentos típicos de mercancia e dinheiro fracionado permite concluir pela prática de tráfico, mesmo em pequena escala. 4. A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas não se aplica quando os elementos probatórios indicam finalidade comercial. 5. A pena de multa prevista no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é constitucional e decorre de opção legislativa legítima”.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, II e XI; art. 144, § 5º. CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 203. Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1347158 RG/SP, rel. Min. Presidente, Pleno, j. 21.10.2021; STJ, REsp 1.974.300/SC, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.09.2024. AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024; TJMT, IUJ 101.532/2015, DJE n.º 9998, de 11.04.2017 (Enunciados n.º 03, 07, 08 e 33); Ap. 0009611-72.2017.8.11.0042, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 25.01.2023; Ap. 1001851-14.2023.8.11.0020, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JÚNIOR SOLIDADE DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JÚNIOR SOLIDADE DE LIMA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da ação penal n.º 1000935-21.2024.8.11.0092, que o
condenou
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, fixando-lhe a pena de
8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 802 (oitocentos e dois) dias-multa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 292153379, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da prova obtida por meio de busca pessoal
, sob o argumento de ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteia a
absolvição
por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Requer, ainda, o reconhecimento da
inconstitucionalidade
da
pena de multa
aplicada.

Em contrarrazões vistas no ID 292153382, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento

do apelo, entendimento igualmente manifestado no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, anexado sob o ID 296321872.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
JÚNIOR SOLIDADE DE LIMA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade por ilicitude probatória dos elementos obtidos por ocasião da
busca pessoal
, sob a alegação de que foram colhidos em desrespeito às normas constitucionais, uma vez que não teria sido indicada a fundada suspeita, por parte da equipe policial, para a adoção da medida invasiva.

Contudo,
não vislumbro motivo para acolher a aventada nulidade
.

Ressai da peça acusatória que, no dia 28 de novembro de 2024, por volta das 16h30, em logradouro público situado na Rua Deputado Emanuel Pinheiro, na cidade de Alto Taquari-MT, o denunciado
JÚNIOR
, de forma consciente, voluntária e dolosa, praticou conduta típica descrita no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, consistente em adquirir, vender, expor à venda, oferecer, manter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, ministrar, entregar a consumo ou fornecer a outrem substância entorpecente, ainda que de forma gratuita, sem autorização legal ou em desacordo com determinação regulamentar.

Conforme se depreende do inquérito policial instaurado, a infração penal em tela foi flagrada durante diligências realizadas pela Equipe Raio da Polícia Militar, a qual, no cumprimento da
Operação Mancha Criminal
, realizava patrulhamento ostensivo de rotina, em consonância com os deveres constitucionais atribuídos à corporação militar (art. 144, § 5º, da CF/88).

Durante a atividade de patrulhamento, os agentes de segurança pública visualizaram o ora denunciado transitando pela via pública supracitada, ostentando visivelmente uma tornozeleira eletrônica, a qual se encontrava desligada, fato que, por si só, já ensejava fundada suspeita acerca da legalidade de sua conduta.

Em ato contínuo, a guarnição policial determinou a imediata abordagem do indivíduo, ocasião em que este portava consigo uma bolsa de cor preta. Considerando o contexto fático e a fundada suspeita, procedeu-se à busca pessoal, oportunidade em que se lograram êxito em localizar, no interior da referida bolsa,
29 (vinte e nove) porções de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 12 (doze) gramas, além de 02 (duas) porções de maconha de maior volume e 11 (onze) porções de menor tamanho, totalizando cerca de 164 (cento e sessenta e quatro) gramas da referida substância
, bem como 03 (três) balanças de precisão e a quantia de R$ 33,00 (trinta e três reais) em espécie.

Segundo o
Parquet,
evidenciou-se, de maneira inequívoca, que o denunciado
JÚNIOR
incorreu na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, praticando, de forma dolosa, condutas típicas como a guarda, posse, transporte, exposição à venda, entrega e fornecimento de drogas, inclusive gratuitamente, em manifesta afronta às normas legais e regulamentares [Denúncia, ID 292152983].

À guisa de contextualização, observa-se que, no caso concreto, a defesa requereu, nas alegações finais, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a abordagem policial e a busca pessoal, pleito que foi refutado pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos [Sentença, ID 292153374, págs. 3-6],
in verbis
:

“[...]
II. I – PRELIMINAR:

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ABORDAGEM:

Aduz a Defesa que não havia fundadas razões para a abordagem, uma vez que, possivelmente, a tornozeleira eletrônica do acusado estava desligada. Todavia, sustenta que tal alegação causa estranheza, na medida em que as fotos constantes dos autos, sobretudo a da identificação criminal do acusado, demonstram que ele vestia uma calça de moletom preta, a qual, segundo a Defesa, era utilizada supostamente para esconder a tornozeleira. Aduz, ainda, que, durante o dia, seria impossível identificar a presença de uma luz pequena e intermitente no equipamento.

Sustenta, também, que a abordagem policial ocorreu em uma situação meramente circunstancial, sem que houvesse indício concreto de tentativa de fuga.

Analisando os autos, entendo que não é caso de acolhimento da tese defensiva.

Verifica-se, da oitiva do policial militar Alberto, que sua guarnição estava realizando patrulhamento em Alto Taquari quando passou pelo réu e observou que a tornozeleira eletrônica estava desligada, o que motivou a abordagem policial.

Vejamos:

Promotor de Justiça
: Sobre esses fatos envolvendo a prisão em flagrante do senhor Júnior, o senhor efetuou essa diligência. O que o senhor pode nos relatar sobre esses fatos?

Testemunha
: Sim, senhor. Eu sou lotado na Companhia de Força Tática em Rondonópolis, que ela atua na região, se eu não me engano, são 11 municípios responsáveis pela nossa região. Fomos empenhados nessa data para trabalhar na cidade de Alto Taquari, Alto Araguaia, Alto Taquari e região. Durante o patrulhamento que a gente realizava, visualizamos uma pessoa em atitude suspeita com a tornozeleira eletrônica desligada. Foi o que nos chamou a atenção. (...)

Verifica-se, ainda, do testemunho, que os policiais militares constataram que a tornozeleira eletrônica estava desligada antes da abordagem, o que justifica, portanto, a justa causa.

Defensor Público
: ‘’Policial, os senhores perceberam que a tornozeleira estava desligada antes da abordagem ou após a abordagem?’’

Testemunha
: ‘’(..) antes da abordagem. A gente passa devagar analisando as pessoas possíveis infratores da lei. A gente tem um perfil de analisar a pessoa, volume na cintura, gestos inesperados. E no caso de usuários de tornozeleira eletrônica, a gente presta bastante atenção sobre a tornozeleira. Porque a gente olha de cara, a gente já vê lá a luzinha piscando e a gente já observa a situação.’’

Diante de todo o exposto, considerando que os policiais, ao observarem que o réu utilizava tornozeleira eletrônica sem qualquer sinal luminoso indicando sua funcionalidade, entendo que houve justa causa para a busca pessoal. Posto isso, reputo válida a abordagem.

Ademais, o fato de o réu estar trajando calça preta não impede a visualização dos sinais luminosos emitidos pela tornozeleira, seja quando está ligada, descarregando, rompida ou com necessidade de localização em área aberta.

A fim de melhor esclarecer a questão, junto imagem ilustrativa da intensidade do sinal luminoso da tornozeleira eletrônica. [...]

Logo, a ausência de iluminação indica que o equipamento está desligado. Ademais, em razão do volume do objeto, é sempre perceptível quando uma pessoa está utilizando a tornozeleira.

Outrossim, os policiais não trabalham nesta comarca, estavam aqui apenas para operação ‘’mancha criminosa’’ e não demonstraram qualquer intenção em culpar o réu, tampouco desavenças prévias, principalmente neste caso que se reforçam pelos demais elementos de convicção coligidos aos autos. Sendo assim, necessário o relevo do valor probante dos depoimentos dos policiais, quando além de harmônicos com as demais provas dos autos, o réu também não consegue demonstrar motivos espúrios para que os policiais estivessem em abuso de poder (desvio de finalidade ou excesso de competência). Colaciono o entendimento do nosso E. TJMT:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (...) DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS, ALIADO À APREENSÃO DE DROGAS [164G (CENTO E SESSENTA E QUATRO GRAMAS) DE MACONHA] E PETRECHO PARA A TRAFICÂNCIA [BALANÇA DE PRECISÃO] – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – (...) As provas angariadas na instrução processual, notadamente a apreensão da droga em poder do acusado e na residência do corréu, aliado aos depoimentos em juízo dos agentes de segurança, mostram-se suficiente para sustentar a condenação dele pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].(...) (
TJ-MT - APR: 10010553120218110040, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2023
).

Aliás, são atos administrativos dotados de presunção de veracidade. Porquanto a presunção seja relativa, ela deveria ter sido afastada e descredibilizada pelas provas, o que não aconteceu neste feito.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de justa causa para a busca pessoal. [...]”.

Depreende-se do contexto probatório dos autos que, embora a inviolabilidade da intimidade constitua
garantia constitucional expressamente prevista
, tal prerrogativa, como é comum nas ciências jurídicas,
não é absoluta
. Pelo contrário, admite exceções nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, os quais
autorizam a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa
.

A busca pessoal, por sua própria natureza, não exige maior rigor procedimental, devendo, contudo, estar fundamentada em juízo de probabilidade objetivamente aferível e justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, como ocorreu na hipótese sob exame.

Ressai da oitiva extrajudicial do policial militar
Alberto Fabiano Salles de Oliveira
(ID 292152971, págs. 8-9), posteriormente ratificada sob o crivo do contraditório judicial (mídia de ID 292153367), que sua equipe foi acionada, na data dos fatos, para atuar na cidade de Alto Taquari e região. Durante patrulhamento, visualizaram um indivíduo em atitude suspeita, o qual portava tornozeleira eletrônica desligada, o que motivou a abordagem. O ora acusado carregava uma mochila de cor escura e, ao
procederem à revista pessoal e nos pertences, localizaram dinheiro trocado, porções de substância análoga à pasta base de cocaína, bem como quantidade considerável de substância semelhante à maconha
. Confirmou, ainda, que havia
balanças de precisão
entre os materiais apreendidos.

Relatou, ademais, que, no momento da abordagem, o apelante afirmou ser o proprietário do material e confessou já ter sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, foi-lhe dada voz de prisão, sendo conduzido à delegacia. O policial esclareceu que a constatação de que a tornozeleira eletrônica se encontrava desligada foi feita antes da abordagem, uma vez que os policiais observam visualmente o equipamento durante o patrulhamento, com base em indicadores como a ausência da luz intermitente no dispositivo.

Em harmonia com as declarações acima, a delegada de polícia
Michele Castro Reis de Siqueira
, ouvida em juízo, relatou que o flagrante envolvendo o acusado
JÚNIOR
foi apresentado à delegacia pela Polícia Militar. Segundo os militares, o acusado caminhava pela via pública com a tornozeleira eletrônica desligada, o que motivou a abordagem. Durante a revista, foi localizada, em sua posse, uma bolsa contendo três balanças de precisão, vinte e nove porções de cocaína, treze porções de maconha e a quantia aproximada de trinta e três reais em espécie. Diante disso, foi-lhe dada voz de prisão em flagrante, sendo conduzido à autoridade policial.

A depoente informou que, em razão da quantidade de droga, dos itens apreendidos (balanças de precisão e dinheiro) e da existência de passagens anteriores por tráfico de drogas e associação para o tráfico – ainda que em outras comarcas, como Cuiabá e possivelmente Rondonópolis –, restou evidente que o material apreendido destinava-se à comercialização. [Mídias, ID 292153358].

Nessa conjuntura, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Desse modo, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos, ou tenham fundada e verossímil suspeita de que determinado indivíduo oculte consigo arma de porte proibido, objetos provenientes de crime ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a prática delituosa, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de responsabilização criminal por eventual omissão.

Dessa forma, considerando que, em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados por agentes públicos acerca de atos de ofício realizados no exercício de suas atribuições funcionais gozam de presunção relativa de veracidade – justamente em razão da função pública que desempenham –, devem tais declarações ser reputadas críveis até que prova em contrário venha a desconstituí-las. No caso em exame, não há qualquer indício de que os policiais tenham atuado com o propósito de incriminar injustamente o acusado ou de conferir aparência de legalidade às suas condutas. Tampouco a ilustre defesa logrou demonstrar que os militares faltaram com a verdade ao prestarem depoimento em juízo, sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do CPP).

Diante disso, não há falar em nulidade das provas obtidas, direta ou indiretamente, durante a abordagem policial. A justa causa para a realização da abordagem e da busca pessoal restou devidamente configurada, culminando na apreensão de
29 (vinte e nove) porções de cocaína, pesando 11,97g (onze gramas e noventa e sete centigramas), e de 11 (onze) porções de maconha, com peso total de 163,79g (cento e sessenta e três gramas e setenta e nove centigramas)
, conforme Laudo Pericial n.º 513.3.10.9005.2024.215363-A01 (ID 292152976, págs. 2-10), além de
03 (três) balanças de precisão
e a quantia de
R$ 33,00 (trinta e três reais)
em posse do ora recorrente — elementos que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido, este Egrégio Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas veicular, pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.447.289/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, consignou que
não se pode exigir a realização de diligências investigativas prévias para evidenciar elementos mais robustos de tráfico de drogas
, uma vez que tal exigência
não está prevista na Constituição Federal
. Trata-se, portanto, de indevida inovação hermenêutica, que não encontra amparo nas exceções estabelecidas no inciso XI do art. 5º da Constituição da República.

Assim, diante da constatação de que o contexto fático delineado
não configura violação à esfera da intimidade pessoal
no âmbito da abordagem policial e da subsequente busca pessoal realizada no caso sob exame,
REJEITO a preliminar arguida
, afastando a pretensão de reconhecimento da ilicitude ou ilegalidade da diligência executada pelos agentes estatais.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada e devidamente circunstanciados os fatos na análise prefacial, passa-se ao enfrentamento direto das pretensões meritórias.

I –
Da tese DEFENSIVA de
ABSOLVIÇÃO
por insuficiência probatória secundado pelo pleito de DESCLASSIFICAÇÃO para a conduta descrita no artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP) ou, alternativamente, a
desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
.

Pois bem. A
materialidade
do delito de tráfico de drogas encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 292152970), pelo boletim de ocorrência nº. 2024.362439 (ID 292152971, p. 20-24), pelo termo de apreensão (ID 292152971, p. 38), pelos autos de constatação preliminares (ID 292152971, p. 40-41), pelo
laudo pericial nº. 513.3.10.9005.2024.215363-A01 (ID 292152976, p. 2-10), atestando que o material confiscado apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no território brasileiro, além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como infração de natureza mista alternativa ou de ação múltipla,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
traga consigo
narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à autoria, após detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, constata-se a existência de provas suficientes para concluir,
além de qualquer dúvida razoável
, que
JÚNIOR SOLIDADE DE LIMA
era, de fato, o proprietário do entorpecente apreendido, o qual se destinava à comercialização ilícita.

Com efeito, ao prestar depoimento em
audiência instrutória
, conforme já exposto na análise da preliminar deste aresto, o policial militar
Alberto Fabiano
declarou, em linhas gerais, que, durante atividade de patrulhamento ostensivo no município de Alto Taquari, sua equipe identificou um indivíduo em conduta suspeita, portando uma tornozeleira eletrônica visivelmente desativada, circunstância que ensejou a imediata intervenção policial.

Procedida a abordagem e a busca pessoal, bem como a inspeção da mochila de cor escura em posse do abordado, ora recorrente, foram localizados valores em espécie, distribuídos em cédulas de pequeno valor, porções de substância análoga à pasta base de cocaína, material com características compatíveis com maconha, além de balanças de precisão – comumente associadas ao fracionamento e à comercialização de entorpecentes.

O policial afirmou que o acusado admitiu ser o proprietário dos objetos e declarou já ter sido preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. Diante disso, foi-lhe dada voz de prisão, sendo, em seguida, conduzido à delegacia. Por fim, ressaltou que a constatação de que a tornozeleira estava desativada decorreu da ausência da luz indicativa de funcionamento do dispositivo. [Mídia, ID 292153367].

Em igual sentido foram as declarações prestadas em juízo pela Delegada de Polícia
Michele Castro Reis de Siqueira
, conforme registrado na mídia constante do ID 292153358.

Cumpre salientar que o fato de a testemunha integrar a equipe policial que atuou na fase investigativa
não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade de seus depoimentos judiciais
, os quais, além de revestidos de
fé pública
, foram prestados
sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal
. Ressalte-se, ainda, a
inexistência nos autos de qualquer elemento que aponte para eventual motivação espúria ou interesse dos agentes estatais em implicar, de forma gratuita ou injustificada, o acusado no evento delituoso.

A respeito do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva
. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC n. 912.650/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
QUINTA TURMA
, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) – Destaquei.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "OMERTÁ". TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. PROVAS ROBUSTAS.
AUSÊNCIA DE MÁCULA AO DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a condenação do paciente pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico encontra-se devidamente fundamentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, haja vista a presença de provas robustas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos policiais
e as interceptações telefônicas, pelos quais ficou evidenciado que o paciente se associou, de forma estável e permanente, ao corréu Antônio Carlos para a prática da narcotraficância, bem como forneceu 6 kg de cocaína ao referido corréu, o qual vendeu tais drogas à Gleiciane Aparecida da Silva. 2. A desconstituição do édito condenatório demandaria o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso por meio do presente remédio constitucional. Precedentes. 3. "[...]
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (AgRg no HC n. 889.362/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1º/3/2024). (...)”.
(AgRg no HC n. 878.191/MT, relator Ministro Og Fernandes,
SEXTA TURMA
, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.) – destaquei.

Considerando que, no presente caso, as declarações prestadas em juízo pelo policial militar e pela delegada de polícia encontram plena correspondência com o conjunto probatório reunido na fase administrativa – especialmente no tocante à constatação, durante patrulhamento ostensivo, da visualização do recorrente utilizando tornozeleira eletrônica desativada, circunstância que ensejou sua abordagem e que resultou na apreensão de porções de cocaína e maconha, da quantia de R$ 33,00 (trinta e três reais) em espécie, além de balanças de precisão em sua posse –,
não há que se cogitar de absolvição ou de desclassificação da conduta para o crime descrito no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006
.

As provas carreadas aos autos mostram-se robustas e idôneas à formação de um juízo de certeza quanto à configuração, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da mencionada legislação especial.

Ademais, como é cediço,
a mera condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal do agente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 03/TCCR.

Nessa esteira, não obstante a tentativa da defesa técnica do apelante de sustentar a tese de que a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo próprio, entendo que tal alegação
não se sustenta diante dos demais elementos de convicção constantes dos autos
, uma vez que as circunstâncias fáticas delineadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que o apelante trazia consigo substâncias entorpecentes com o propósito de difusão ilícita.

E, embora a quantidade de drogas apreendidas
não seja expressiva
, tal circunstância
não autoriza, por si só, a desclassificação da conduta
, sobretudo quando se tem conhecimento da técnica conhecida como
comércio formiga
, mediante a qual o entorpecente é fracionado em pequenas porções, justamente para não levantar suspeitas e, em caso de eventual apreensão, possibilitar o emprego de uma linha defensiva que sustente tratar-se de mero usuário de narcóticos.

Em situação análoga, esta Corte de Justiça já se posicionou nos seguintes termos,
verbis
:

“
[...].
Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas dos autos, em especial a forma de acondicionamento da droga, com o nítido propósito de praticar o tráfico “formiguinha”, demonstra que o agente pretendia distribuir os entorpecentes. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado
. Recurso desprovido”
. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0009611-72.2017.8.11.0042, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023) - destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas ao longo de ambas as fases da persecução penal
são suficientes para demonstrar a autoria de JÚNIOR SOLIDADE DE LIMA
no cometimento do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com todas as suas elementares devidamente configuradas, o que
inviabiliza o acolhimento da pretensão absolutória
, assim como a
desclassificação da conduta
para o tipo penal previsto no art. 28 da mesma legislação.

Mantém-se
, pois, a
condenação
imposta ao
sentenciado.

II –
DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NA LEI DE DROGAS:

Por fim, a defesa sustenta a inconstitucionalidade da pena de multa prevista na Lei n.º 11.343/2006, ao argumento de que o valor mínimo de 500 (quinhentos) dias-multa seria “
absurdo
” e atentaria contra os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade (ID 292153379, p. 9).

Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a tese não é inédita e tampouco merece acolhimento. Trata-se de
matéria afeta à política criminal delineada pelo legislador pátrio
, em razão dos malefícios sociais causados pelo tráfico de entorpecentes e do elevado potencial lucrativo da atividade criminosa prevista na Lei n.º 11.343/2006.

Com efeito, ainda que os parâmetros mínimos e máximos estabelecidos pela referida legislação especial (500 a 1.500 dias-multa) sejam sensivelmente superiores aos previstos no art. 49,
caput
, do Código Penal (10 a 360 dias-multa),
trata-se de opção legislativa legítima
, que visa
recrudescer o tratamento penal conferido ao narcotráfico
, em consonância com os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro nos tratados internacionais dos quais é signatário. Tais diplomas também reconhecem a gravidade da conduta e seus impactos deletérios sobre a saúde pública e a segurança social.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.347.158 RG/SP, firmou entendimento no sentido de que:
“
A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena
”
.

A ementa do referido julgado foi lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”
(RE 1347158 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça já se manifestou nos seguintes termos:

“[...] A alegada inconstitucionalidade da pena de multa cominada pelo art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao contrário do alegado pela defesa, não fere qualquer princípio constitucional, especialmente os alegados no recurso, quais sejam a individualização da pena e a isonomia [...]
(TJMT, Ap. 0002718-41.2016.8.11.0029, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021).

“[...] 6.
A pena de multa prevista na Lei de Drogas constitui opção legislativa legítima, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), não cabendo ao Poder Judiciário afastá-la sob o fundamento de inconstitucionalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: [...] 3.
A pena de multa prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/06 não é inconstitucional, pois decorre de opção legislativa legítima
. [...]”.
(N.U 1001851-14.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) – Destaquei.

Sob essa vertente,
rejeita-se a tese de inconstitucionalidade da pena de multa suscitada pela Defesa do acusado
.

Outrossim, cumpre salientar que
a fixação da pena de multa decorre de expressa imposição legal, como efeito automático da condenação penal
, não se tratando de mera faculdade conferida ao julgador (norma de natureza cogente), sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ademais, nos termos do método bifásico, observa-se que a quantidade de dias-multa foi fixada em
patamar proporcional à pena privativa de liberdade
, bem como que o valor unitário do dia-multa respeitou as condições econômicas do apenado.

No caso em exame, o valor de cada dia-multa
foi estabelecido no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, em plena conformidade com o entendimento consolidado no
Enunciado Orientativo n.º 33
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.º 101.532/2015).

Destarte,
não há qualquer modificação a ser promovida na pena de multa aplicada ao sentenciado
, porquanto fixada em estrita conformidade com os preceitos legais.

III –
CONCLUSÃO

Com essas considerações,
rejeito a preliminar
de nulidade arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JÚNIOR SOLIDADE DE LIMA
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da ação penal n.º 1000935-21.2024.8.11.0092.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025